Tribunal: TCU
Processo: 040.489/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo. Levantamento no sistema de combate ao assédio moral e sexual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos de proposta de fiscalização na modalidade levantamento com o objetivo de conhecer os sistemas de prevenção de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, com respaldo na Comunicação na Sessão Plenária de 28/10/2020 realizada pelo E. Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. autorizar a ação de fiscalização, tendo em vista que se alinha às orientações contidas na Resolução-TCU 308/2019 c/c a Portaria-Segecex 14/2014, e considerando, ainda, sua conveniência e enquadramento ao Plano Estratégico do TCU 2019-2025; 9.2. determinar a remessa destes autos à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social e de Governança e Gestão Pública (Cosocial), para adoção das providências pertinentes.